Tribunal: TJDFT
Processo: 0705476-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crimes de cárcere privado e de ameaça e contravenção penal de vias de fato. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Lei Maria da Penha. Prisão preventiva. Periculum libertatis e fumus comissi delicti presentes. Periculosidade in concreto do paciente. Garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Irrelevância dos predicados subjetivos favoráveis do paciente. Alegação de inocência. Revolvimento de matéria fático-probatória. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Impetração admitida; ordem denegada.